Tribunal: TJSP
Processo: 1006548-26.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – desate da lide que dependia unicamente da análise das provas documentais constantes dos autos – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção rejeitada.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – desate da lide que dependia unicamente da análise das provas documentais constantes dos autos – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção rejeitada.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.